Tribunal: TJMT
Processo: 1038206-96.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038206-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 042.618.801-21 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MARIANA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 028.021.281-08 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 570.903.861-04 (APELANTE), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), ARETHUZAN SHEILA MORAES SANTOS - CPF: 965.334.121-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1038206-96.2019.8.11.0041

RECURSO
DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE
CUNHO
RACIAL JULGADA PROCEDENTE – INCONFORMISMO DOS APELANTES RESTRITO À AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA CONDUTA LESIVA
NA ESFERA MORAL DA AUTORA APELADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - MINORAÇÃO - REJEIÇÃO -
FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovação dos fatos narrados pela autora por meio da oitiva de testemunhas e autoridade policial, quanto a ter sofrido xingamento de cunho racista proferido pelos requeridos
.

Fatos narrados que atingiram a honra e causaram constrangimento
à
requerente
.
Dano moral configurado
.
Indenização bem fixada
. Sentença
mantida
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1038206-96.2019.8.11.0041

APELANTE: ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA, ARETHUZAN SHEILA MORAES SANTOS

APELADO: MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Antonio
Marcos Alves da Costa e
Arethuzan
Sheila Moraes Santos
, conta sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos
Morais
de
corrente de Injúria
ajuizada por
Marilene Rodrigues dos Santos
, para
condenar os réus ao pagamento do valor de R$ 20.000,00
, dos quais
Antonio
deve pagar
R$ 15.000,00
e
Arethuzan
R$ 5.000,00
, acrescidos
das despesas processuais e dos honorários advocatícios
de
10% sobre o valor da condenação
(artigo
85, § 2º,
do CPC).

Em síntese, aduzem que o fato que motivou o ajuizamento da ação pela apelada não passou de uma desinteligência
entre as partes
, o que foi corroborado pelas testemunhas ouvidas

Argumentam que, na verdade,
não ofenderam ou praticaram injúria contra
a apelada
, sendo certo que a discussão se deu pelo fato de que a autora
invadiu sua propriedade
e
,
na parte do rio, na parte que banha o imóvel,
manteve
relações
sexuais com seu namorado
, o que culminou no acionamento
polícia
militar, por ambas as partes.

Destacam que não há prova de que tenham ofendido a apelada, cuja desinteligência do calor do momento não é suficiente para condenação dos recorrentes ao pagamento de danos morais
, caso em que a condenação deve ser afastada.

Lado outro, se mantida a condenação, defendem a
minoração da
condenação, a fim de que seja fixada em observância ao princípio da proporcionalidade
, além de se atender às condições econômicas dos recorrentes que
são pessoas de parcos recursos, são
proprietários
apenas
d
a chácara
onde ocorrera o fato que teria culminado no ajuizamento da presente ação.

Postulam a reforma da sentença a fim de julgar improcedente a ação indenizatória ajuizada pela recorrida ou a minoração do valor da condenação fixado na sentença apelada.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários de sucumbência em grau de recurso para 20% do valor da condenação (id 164311875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1038206-96.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso
interposto por
Antonio
Marcos Alves da Costa e
Arethuzan
Sheila Moraes Santos
,
que buscam afastar a condenação do valor de
R$20.000,00
(R$15.000,00 –
Antonio
e R$5.000,00 para
Arethuzan
)
, bem assim honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (artigo 85, § 2º, do CPC).

A pretensão indenizatória deduzida na inicial tem por pressuposto fático de se tratar a autora mulher negra policial -

injúria racial -, sofrida no domingo de
11-11-2018, nas proximidades do Balneário Vale Verde, Chapada dos Gui
marães, ocasião em que a apelada
,
que estava acompanhada de seu namorado
,
nas margens do rio que banha a propriedade dos recorrentes
,
fora agredida verbalmente por
Antonio
que chamou-a de
“vagabunda, negrinha safada,
poli
cinha
de merda”,
conforme consta do Boletim de Ocorrência lavrado na ocasião.

Atenta-se que os recorrentes
confirma
m
a discussão havida entre as partes, mas nega
m
as ofensas raciais narradas na inicial
ao fundamento de que, na verdade, não passou de uma desinteligência entre as partes, porque a apelada estava
mantendo relação sexual com o seu namorado em
propried
ade privada.

Pois bem. Resta saber se houve prática de conduta lesiva à moral da autora apelada
, atribuída aos ora apelantes.

A percepção tradicional de nosso ordenamento jurídico tem assento valorativo no pensamento liberal segundo o qual a ideia de indenização achava-se vinculada à satisfação patrimonial.

Daí a matriz normativa de nosso Código Civil ancião, retratado no então vigente art. 159, focado exclusivamente na reparação patrimonial do dano – aí incluído o emergente –, mas sempre na concepção material.

Tal pensamento acabou rompido, por inteiro, com o advento da ordem constitucional vigente, que levou o legislador ordinário civil a retratar sua nova matriz normativa (art. 186) a tutela do dano, não só na vertente patrimonial, mas a reparação moral, agora como categoria autônoma.

Mas, ainda que mais recente a introdução da tutela do dano extrapatrimonial em nosso sistema normativo, a discussão acerca da necessidade de proteção dessa natureza de bem incorpóreo não é tão nova assim. Não são poucos os doutrinadores que tratavam da necessidade da tutela do dano moral, por último regrado em no Código Civil.

Importa notar que, tanto antes, como agora, a discussão, que não é simples, gira em torno de saber qual a base fática, o contorno, enfim, para efeito de abrangência própria, passível de aferição do dano moral.

Revela-se compreensível, nessa perspectiva, que o dano moral passível da indenização autorizada por nosso ordenamento jurídico é aquele, ou melhor, aquela conduta decorrente da ação ou omissão daquele que, voluntariamente, ou ainda por imprudência ou imperícia, leva a uma experimentação sensível relevante e invasiva de
valores inerentes a dignidade da pessoa
.

Nessa perspectiva, não pode ser alçado à relevante categoria de dano moral situações fáticas que, ainda que desagradáveis, ou mesmo violadoras de direitos e obrigações, geram consequências de algum modo compreensíveis na vida das relações, ou, se preferir, aborrecimento inerentes aos chamados, percalços da vida.

No caso em apreço,
contudo,
a conduta cuja prática é imputada aos apelantes não se limita a consequências toleráveis da vida das relações, caso em que não há como afastar a responsabilidade
civil.

O fato concreto e inarredável é que, os xingamentos, ofensas à honra e a moral da autora, constitui ilícita violação do assim chamado direito da personalidade, isto é, o direito extrapatrimonial que diz respeito à honra, à intimidade e à boa-fama da apelada, cuja violação, por cânone constitucional, gera reparação pecuniária.

Como se sabe, para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito são exigidos três requisitos essenciais, a saber: o primeiro é a conduta do agente, que há de ser sempre contrária ao direito
.

O segundo requisito, nessa ordem de ideias, é o dano ou o resultado lesivo experimentado pelo ofendido e, por último, o nexo de causalidade, isto é, o liame ou vínculo entre a conduta ilícita ou contrária ao direito e o resultado lesivo experimentado pelo ofendido.

No caso em tela, como bem reconhecido na r. sentença
impugnada
, restou demonstrado
que a
conduta d
os requeridos,

ora recorrente
s
, efetivamente, foi contrária ao ordenamento legal, o que ocasionou ofensa de cunho racial
à
autor
a apelada e, por consequência,
caracteriza danos morais indenizáveis.

Isto porque, a prova testemunhal foi categórica e não deixa dúvida acerca da conduta reprovável d
os recorrentes contra a autora.

Com efeito,
a sentença bem ponderou o conjunto probatório, de cujo decisum se destaca (id
164311872)
:

“...O ex-namorado da autora, Nél
io
Gorgo
nha
Benites, prestou depoimento como testemunha e confirmou o que já havia dito à polícia e foi parar na narrativa do BO. Afirmou, com suas palavras, que estavam tomando banho de rio e se encontrava pulando de uma espécie de balanço improvisado com uma cordinha amarrada quando foram abordados pelo caseiro, dizendo que ali era propriedade particular, ao que teriam respondido que não estavam invadindo, pois estavam à margem da propriedade.

Ele prossegue e afirma que daí veio um senhor, o proprietário da área, que depois soube se tratar do réu
Antonio
Marcos, que “chegou alterado, super alterado” (...) ele falou muita coisa, tipo assim, eu gastei mais de um milhão para comprar esse terreno, se vocês quiserem vocês que arrumem um milhão pra comprarem um desse pra vocês poderem entrar e essa negrinha aí, fedida, essa negrinha aí, podre”, prosseguindo com palavras de baixo calão, segundo o depoente, que ao ser indagado se o réu também o xingou, respondeu que “ele ofendeu a Marilene, (...) a mim ele não ofendeu, ofendeu só pelo fato de eu estar presente também” (...) “ele a chamou de vagabunda, negrinha vagabunda”.

A testemunha Laura Almeira
Rissato
, policial que esteve no local dos fatos com a primeira viatura para atender à ocorrência, afirmou que a guarnição entrou por um restaurante próximo, supostamente o mesmo que deu acesso à autora e ao namorado, e que o primeiro contato foi com a demandante, que confirmou ter sido ofendida verbalmente pelo proprietário do imóvel onde estava tomando banho com o namorado; disse que foi ofendida por conta da cor e acusada de estar praticando sexo com o namorado; que ao tentarem falar com o réu, quem atendeu primeiro foi a esposa dele; que, depois de uma conversa demorada ele apareceu.

De acordo com a testemunha, a ré em vários momentos se referia à Marilene, autora, com xingamentos enquanto o réu confirmou tê-la ofendido, fazendo o mesmo na presença dos policiais. Quando indagada sobre o tipo de xingamentos, a testemunha respondeu: “a mesma coisa, ele a chamou de negra, preta safada etc., (...) na frente da guarnição”. Disse que havia um menor presente no local; que o caseiro também estava presente, assim como o namorado da Marilene; que foram necessárias duas viaturas, que o réu só aceitava ir à delegacia no próprio carro; que ele se alterou e não obedeceu à ordem de condução à delegacia, que por isso foi dada voz de prisão e algemado; a esposa também resistiu à condução e foi algemada; ele falava a todo o tempo que conhecia policiais.

A única testemunha arrolada pelos réus,
Odmilson
Marcelino Silva Freitas, pedreiro que trabalhava para os demandados na ocasião, prestou um depoimento em que afirma não ter testemunhado nenhuma ofensa verbal por parte do réu à autora e que esta teria se identificado como policial, tendo sido por esse motivo e valendo-se dessa condição que ela teria ligado à polícia, ou seja, para garantir o seu direito como banhista para tomar banho num lugar por ela considerado público, o que não ganha concatenação com as demais provas reunidas nos autos, tanto que o depoente, ao final de seu depoimento, foi devidamente alertado sobre as consequências decorrentes do falso testemunho e sobre a oportunidade de retratação, tendo, todavia, mantido, suas declarações, conforme consta da gravação da audiência.

...

Pesa, ainda, em desfavor do réu,
Antonio
Marcos Alves da Costa, a verificação de reincidência em conduta muito parecida, de ofensa verbal de cunho racial e de menosprezo à autoridade policial, conforme se confere no fato descrito no boletim de ocorrência encontrado no Id 91110615, que buscou disfarçar ou ignorar com o argumento de que também era autoridade (vereador), ou que pensa não ofender quando diz “Negão” a quem é negro e/ou por ser negro também, como pensam, o réu e a ré, sendo oportuno reproduzir a ementa do julgado que resultou em sua condenação à indenização por dano moral:

...

A semelhança das condutas revela o quão despreparado se mostra o réu, para o convívio social e a compreensão das regras de comportamento, e, por via indireta, a ré, já que o defende em seu depoimento com o argumento de que o esposo é igualmente negro, como se isso o autorizasse a se referir aos demais negros pela cor, o que deve ser levado em conta na fixação do valor a ser arbitrado para o dano moral a ser pago à autora, em nome dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Portanto, a tese de defesa não tem suporte, diante da prova oral produzida nos autos que corroboram a narrativa d
a
autor
a
na inicial.

No tocante ao montante arbitrado a título da indenização, R$

R$20.000,00
(R$15.000,00 –
Antonio
e R$5.000,00 para
Arethuzan
),
não há como ignorar que
a
autor
a
passou por situação vexatória e desgastante, que fugiu na esfera

do mero aborrecimento
.

Os princípios que, de um modo geral, informam os critérios para fixação do valor indenizatório, condizem, de um lado, com a gravidade da ofensa, sua repercussão negativa ou prejudicial à ofendida, bem como a sua condição social e econômica e, de outro lado, há de considerar-se o porte econômico do ofensor, sua responsabilidade social e ética, bem como que a quantia indenizável haja de servir como fator de alerta e de desencorajamento de atitudes e ofensas desse jaez.

Assim, de um lado,

atent
o para o grau de culpa d
os requeridos
e
,
de outro o sofrimento d
a
autor
a
,
o
valor fixado está dentro dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em caso análogo, já se decidiu:

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por danos morais - Injúria racial - Sentença de procedência para o fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 - Inconformismo da ré restrito à defesa de inexistência do ato ilícito - Depoimento das testemunhas do fato que confirmaram os xingamentos e ofensas proferidas pela ré contra o autor chamando-o de "macaco" - Danos morais configurados - Presença de conduta ilícita que justifica a obrigação de indenizar - Manutenção do valor fixado a título de danos morais em R$ 20.000,00 - Ausência de impugnação específica ao "quantum" fixado - Apelo desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1001796-07.2019.8.26.0337; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mairinque - 2ª Vara; Data do Julgamento: 22/08/2022; Data de Registro: 22/08/2022)

Do exposto, é caso de
mant
er
a r. sentença,
que
não comporta reparos nem acréscimos.

Posto isso,

neg
a-se
provimento ao recurso,
com a majoração dos
honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação,
com fundamento no artigo 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023